Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EXCESSIVO. VIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPROMETIDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão prolatada na ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão para indeferir a penhora ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada, ora agravante. 2.1. A norma prevista no artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. 2.2. Com efeito, o artigo 866 do Código de Processo Civil possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. 3.1. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. [...].” (REsp no 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 10/9/2019.); “[...] 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. [...].” (AgRg no AREsp no 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 16/10/2015.). 3.3. Precedentes deste Tribunal: “[...] 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. [...].” (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.); “[...] 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. [...].” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020.).

4. Conforme os autos, até o momento foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Assim, diante da não localização de bens, se mostra possível a penhora sobre o faturamento da agravante. 4.1. A penhora sobre o faturamento deve ser sobre percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4.2. No caso, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa se mostra excessivo, devendo o percentual ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o faturamento, até a satisfação do débito.

5. Recurso parcialmente provido.